Tribunal: TJSP
Processo: 0001550-25.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório farto a comprovar a veracidade dos fatos descritos na denúncia – Aplicação da Súmula 574 do C. STJ – Princípio da adequação social da conduta não aplicável – Precedentes – Condenação

Ementa:
Apelação – Violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório farto a comprovar a veracidade dos fatos descritos na denúncia – Aplicação da Súmula 574 do C. STJ – Princípio da adequação social da conduta não aplicável – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/6, em razão dos maus antecedentes da acusada – Impossibilidade de sua redução – Reprimenda inalterada – Regime aberto e substituição penal fixados na r. sentença – Recurso desprovido.